Tribunal: TJSP
Processo: 1005329-76.2024.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA
– Movimentações bancárias realizadas por terceiros – Empréstimos e transferências via PIX – Responsabilidade da instituição financeira – Inexistência de exclusão do nexo causal – Declaração de inexigibilidade mantida:

É dever da instituição financeira assegurar a integridade e a segurança das transações bancárias de seus clientes, bem como preservar o sigilo de seus

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA
– Movimentações bancárias realizadas por terceiros – Empréstimos e transferências via PIX – Responsabilidade da instituição financeira – Inexistência de exclusão do nexo causal – Declaração de inexigibilidade mantida:

É dever da instituição financeira assegurar a integridade e a segurança das transações bancárias de seus clientes, bem como preservar o sigilo de seus dados pessoais. Assim, falhando no dever de vigilância e proteção do sistema, não há falar em exclusão do nexo causal quanto às operações fraudulentas realizadas por terceiros. Correta, portanto, a declaração de inexigibilidade dos contratos e transferências impugnadas.

DANO MORAL
– Vício na prestação do serviço a que não deu causa a autora - Abalo extrapatrimonial- Verificação:

– A hipótese é de movimentação bancária por terceiros, ensejando a necessidade de diligências para solução do imbróglio pela consumidora.
- É de rigor a reparação dos danos morais causados a consumidora, em razão dos transtornos advindos de descontos realizados, de forma indevida, em seu benefício previdenciário e em sua conta bancária, haja vista que as consequências danosas superam, e muito, a noção de mero aborrecimento.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Inocorrência – Razoabilidade do quantum indenizatório fixado:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e ser pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada. Bem por isso deve ser mantida a quantia fixada.

RECURSO NÃO PROVIDO.